Tribunal: CARF
Processo: 10970.000119/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000119/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO MEMBROS GR L V PRO E CONST AMP C M HOS C UDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2007
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI No
8.212/91. NORMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. REGRAMENTO
VIA LEI ORDINÁRIA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COM REPERCUSSÃO GERAL. ED NO RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos ED no RE no 566.622/RS,
aspectos procedimentais referentes à fiscalização e controle administrativo das
entidades são passíveis de definição em lei ordinária.
A inexistência de pedido de isenção requerido ao INSS, obsta o
reconhecimento como entidade imune, já que não cumpridos os termos do § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que lhe deram provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson. Manifestou interesse em apresentar
declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000119/2010-49
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10970.000119/2010-49, em face do acórdão no 09-29.043, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em
15 de abril de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração — AI para a cobrança de obrigação principal lavrado sob
DEBCAD n° 37.228.646-1, consolidado em 17/02/2010, no valor de R$1.299.274,36
(um milhão, duzentos e noventa e nove mil e duzentos e setenta e quatro reais e trinta e
seis centavos), relativo ao período de 01/01/2006 a 30/12/2007 contendo a cobrança de
contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 23/02/2010, mediante o recebimento pessoal
pelo representante legal da entidade, conforme recibo consignado às fls. 01 dos autos.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 37/41 as contribuições previdenciárias foram
apuradas com base nos valores declarados em Folha de Pagamento, Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP com
código FPAS 639, Guias da Previdência Social e Livros Diários e Razão.
Conforme Discriminativo do Débito — DD de fls. 04 a 12 os fatos geradores foram
identificados nos seguintes levantamentos:
FP — FOLHA DE PAGAMENTO - contendo a apuração das contribuições
previdenciárias com a aplicação da multa de mora de 24% (vinte e quatro por cento):
FP1 — FOLHA DE PAGAMENTO — contendo a apuração das contribuições
previdenciárias com a aplicação da multa de ofício de 75%(setenta e cinco por cento);
FP1 — FOLHA DE PAGAMENTO — contendo a apuração das contribuições
previdenciárias com a aplicação da multa de ofício de 75%(setenta e cinco por cento);
W1 — PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - contendo a apuração das contribuições
previdenciárias com a aplicação da multa de mora de 24% (vinte e quatro por cento);
W1 1 — PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - contendo a apuração das contribuições
previdenciárias com a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento);
A autoridade lançadora informa, ainda, em síntese, os seguintes fatos:
a) que a entidade, no período fiscalizado, se considerou entidade beneficente, com
direito a isenção, tendo recolhido somente as contribuições previdenciárias descontadas
dos segurados;
b) que a entidade é possuidora do reconhecimento de utilidade pública no âmbito
federal, estadual e municipal; é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) desde 11/2005; promove gratuitamente assistência social;
não remunera dirigentes e aplica integralmente seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
c) que a entidade não comprovou a apresentação perante o órgão competente do pedido
de isenção.
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls. 45/62, com protocolo
em 15/03/2010, onde apresentou as razões de defesa que se seguem:
Ressalta que a autuação foi motivada exclusivamente na falta de comprovação do
pedido perante o INSS, sem levar em conta que foi reconhecida de utilidade pública em
todos os níveis, ter obtido o registro e certificado de entidade beneficente de assistência
social pelo CNAS desde novembro de 2005.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

Alega que, efetivamente, oficializou o pedido perante o INSS, tendo o mesmo sido
recebido sem protocolo ou registro de recebimento na segunda via da petição,
procedimento este comum nos órgãos da Previdência Social, sem, contudo, ter
conseguido localizar a prova de entrega no órgão público ou em seus arquivos.
Aduz que a revogação do art. 55 da Lei n°. 8.212/1991 concretizado pela Lei n° 12.101
de 27/11/2009, extinguiu a exigência de requerimento, "deixando claro, o legislador,
que o disciplinamento dessa matéria pelo Código tributário Nacional, Art. 9° e 14, seria
bastante para a criação de outras exigências em legislação ordinária”.
Registra que a ação fiscal foi encerrada em 23/02/2010, portanto, em data posterior à
revogação do art.55 da Lei n°.8212/1991, salienta que a legislação de regência sobre a
matéria é o art. 195, § 7° da Constituição Federal e na seqüência hierárquica dos atos
oficiais a matéria é tratada no Código Tributário Nacional, que reconhece a condição de
isenta a entidade pelo simples cumprimento das condições atendidas no CTN, sendo
eivado de impropriedade a norma prevista, no agora revogado art. 55 da Lei
n°.8.212/1991, que impede o reconhecimento do direito em face de uma questão
burocrática.
Assevera que as exigências contidas no art. 55 da Lei n° 8.212/1991 violam o princípio
da razoabilidade, porque a entidade provou o cumprimento de todos os requisitos,
conforme registrado pela própria autoridade lançadora, deixando somente de comprovar
o requerimento da isenção, sendo esta exigência formulada por uma lei ordinária que
altera, reduz, suprime, revoga e contraria disposições de Lei Complementar.
Entende ter havido no caso, "excesso desnecessário da autoridade, um rigorismo que
não pode resistir a uma análise mais acurada, com maior bom senso e com maior senso
de justiça (legal e social) e por via de conseqüência, tornar-se razoável".
Por fim, colaciona a peça impugnatória diversas decisões judiciais que corroboram com
sua tese de defesa, registra que realiza um trabalho social de enorme envergadura e pede
pela improcedência da autuação.
É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 80/100,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
De início é pertinente ressaltar que o fato gerador no lançamento em comento,
decorre da obrigação da empresa, de recolher contribuição previdenciária patronal incidente
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, previstas no art. 22,
incisos I, II e III, da Lei no 8.212/1991.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7° do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
(...)
No caso, restou descumprido o requisito previsto no parágrafo primeiro do art. 55
da Lei no 8.212/91, conforme exposto no relatório fiscal:
“(...) apesar de atender todos os requisitos legais para obter o benefício de isenção da
contribuição previdenciária, não conseguiu demonstrar que solicitou a isenção ao
Instituto Nacional do Seguro Social, conforme determinava o art. 55, parágrafo 1o, da
Lei n. 8.212/91.
A empresa alega que solicitou o pedido de isenção, porém não conseguiu localizar
nenhum protocolo que demonstre a solicitação. Por outro lado, também não
conseguimos localizar nos sistemas de protocolo do INSS, este pedido. O setor
encarregado de analisar os documentos das entidades beneficentes, e de emitir o Ato
Declaratório de Isenção, também não recebeu nenhum documento da entidade, em
qualquer tempo.
Diante do exposto, entendemos que, apesar da entidade reunir todos os requisitos para
solicitar a isenção das contribuições previdenciárias, esta, até prova em contrário, não
foi solicitada, nem foi concedida. Logo, são devidas as contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais
que prestaram serviços à entidade, no período auditado.
Em 30/11/2009, foi publicada a Lei n. 12.101, a partir da qual, o pedido de isenção
deixou de existir. A isenção pode agora ser exercida a partir da publicação da
certificação da entidade, mas o entendimento da Receita Federal é de que esta lei não
beneficiou a entidade em relação aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007, quando
o pedido de isenção era obrigatório, portanto as contribuições previdenciárias
continuam a serem devidas.
Portanto, embora a autoridade lançadora tenha constatado que todos os requisitos
legais previstos nos incisos do art. 55 da Lei no 8.212/91 para obter o benefício de isenção da
contribuição previdenciária, não teria a contribuinte comprovado que realizou pedido de isenção
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

ao Instituto Nacional do Seguro Social, conforme determinava o art. 55, parágrafo 1o, da Lei n.
8.212/91
Neste tocante, destaco que foi firmada tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso
extraordinário e dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas
a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
O campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
A eventual descaracterização da imunidade, portanto, deve ser feita à luz do art.
14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar.
O descumprimento pela recorrente de proceder pedido de isenção, conforme
parágrafo primeiro do art. 55 da Lei no 8.212/91, não pode ser um obstáculo para que a
contribuinte goze da isenção em questão, por não estar disciplinado em lei complementar, tal
qual restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.622/RS.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

De tal modo que, constando inclusive no relatório fiscal que foram preenchidos os
requisitos legais previstos na legislação ordinária (incisos do art. 55 da Lei no 8.212/91), tendo
ela CEBAS no período em questão, possui direito a contribuinte a usufruir da isenção/imunidade.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Redator Designado
Consoante relatado, a contribuinte foi autuada por não ter cumprido o disposto no
§ 1o do art. 55 da Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
Esse era o preceito legal em questão vigente à época dos fatos narrados, regra cuja
aplicação pode ser afastada, no âmbito deste Colegiado administrativo, apenas nas hipóteses
constantes do art. 62 do Anexo II da Portaria MF 343/15 (RICARF).
Nos termos do voto do conselheiro relator, a norma pode deixar de ser observada
em razão do decidido pelo STF em sede de repercussão geral, no RE 566.622/RS, em julgamento
conjunto com as ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs. Ainda que o relator
originário do RE, o Ministro Marco Aurélio, tivesse óbices mais amplos à constitucionalidade do
art. 55 da Lei 8.212/91, não foi o entendimento que predominou naquele tribunal, após o
dissenso do Ministro Teori Zavascki, na linha do qual foi exarado o voto vencedor da lavra da
Ministra Rosa Weber no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional, em acórdão cuja ementa teve o seguinte teor (j. 18/12/2019):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Diante desse quadro, o D. conselheiro relator afirmou que “O campo restrito de
atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao funcionamento de tais entidades, o que se
denominou de aspectos procedimentais. A imunidade, por sua vez, compreendida como uma
limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser regida exclusivamente por lei formalmente
complementar”, concluindo que “O descumprimento pela recorrente de proceder pedido de
isenção, conforme parágrafo primeiro do art. 55 da Lei no 8.212/91, não pode ser um obstáculo
para que a contribuinte goze da isenção em questão, por não estar disciplinado em lei
complementar”.
Ora, o disposto no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 não diz respeito propriamente
ao modo de funcionamento das entidades. Transcreva-se, por oportuno e de maneira ilustrativa, o
inciso III desse artigo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
A respeito desse inciso, por exemplo, poderia se compreender tratar-se de norma
voltada à própria autuação/funcionamento da entidade, para que seja caracterizada como sendo
beneficente de assistência social, de modo a fazer jus ao benefício em relevo.
Já o § 1o do art. 55, mais acima reproduzido, é nitidamente norma de cariz
diverso, estabelecendo procedimento para que aquela entidade que não tenha direito adquirido ao
regime isentivo, formule pedido ao INSS com vista a ser reconhecida como beneficente. Dessa
maneira, poderia o Estado brasileiro, mediante o exame de tal requerimento pela autarquia
previdenciária, fiscalizar e controlar a entidade, e verificar se ela efetivamente fazia jus ao gozo
da imunidade pleiteada.
Como é cediço, o texto constitucional requer, para que a entidade seja considerada
imune, que ela realize atividades que se coadunem com os objetivos insculpidos no art. 203 da
CF.
Tem-se, portanto, norma voltada precipuamente à fiscalização e controle das
entidades, aspectos relativamente aos quais, conforme trecho mais acima grifado da ementa dos
Embargos de Declaração, o STF consolidou expressamente sua compreensão como sendo
perfeitamente passíveis de serem veiculados por lei ordinária.
Noutro giro, a laboriosa declaração de voto envereda por senda um tanto distinta,
na qual a tese defendida, s.m.j., parece ser a de que, ainda que a lei ordinária possa versar sobre
certificação, fiscalização e controle administrativo, conforme assentado pelo STF, não poderia
fonte normativa de tal hierarquia, de acordo com o decidido no RE 566.622, limitar o exercício
do direito à imunidade das entidades.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

Tal linha de raciocínio deve ser respeitada, mas abordada com a devida cautela.
Colha-se excerto do voto do Ministro Teori Zavascki, constante do multicitado RE, no qual bem
enfrenta o tema:

(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno normativo a ser suprido pelo
legislador ordinário, sobretudo no desiderato de prevenir que o benefício seja sorvido
por entidades beneficentes de fachada. Não se nega, porém, que intervenções mais
severas na liberdade de ação de pessoas jurídicas voltadas ao assistencialismo
constituem matéria típica de limitação ao poder de tributar e, por isso, só poderiam ser
positivadas pelo legislador complementar.
(...)

Não há dúvidas de que esse critério resolve com prontidão questões mais
simples, elucidando, por exemplo, a que se coloca em relação a normas de
procedimento, que imputam obrigações meramente acessórias às entidades
beneficentes, em ordem a viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí sempre
caberá lei ordinária. Porém, o critério não opera com a mesma eficiência sobre normas
que digam respeito à constituição e ao funcionamento dessas entidades. Afinal, qualquer
comando que implique a adequação dos objetivos sociais de uma entidade a certas
finalidades filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou menor grau) pode ser
categorizada como norma de constituição e funcionamento, e, como tal, candidata-se a
repercutir na possibilidade de fruição da imunidade.

Perde sentido, nessa perspectiva, a construção teórica até aqui cultivada pelo
Tribunal, (...).
(...)

Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais assertivo a respeito da espécie
legislativa adequada ao tratamento infraconstitucional da imunidade de contribuições
previdenciárias. É o que se passará a propor.
Em outros termos, o Ministro alertou que toda norma de constituição e
funcionamento, pode repercutir na fruição da imunidade. Já no tocante às normas de
procedimento, que viabilizam a fiscalização das entidades, cabem elas serem regradas via lei
ordinária. Esse foi o entendimento encaminhado pelo D. Ministro, o qual foi adotado claramente
no julgamento dos ED no RE 566.622/RS, segundo o qual as normas de fiscalização e controle
atuam, a priori, em esfera diversa das normas de funcionamento, podendo ser, efetivamente,
implementadas por lei ordinária.
Então, para que se possa conceber que determinada disposição do art. 55 da Lei
8.212/91 está a extrapolar os termos daquele julgado – que não examinou, em separado, cada um
dos incisos e parágrafos desse – deve ser ponderado se a disposição analisada, à luz do caso
concreto, se traduziu em empecilho insuperável ou desproporcional ao direito à imunidade.
A declaração de voto defende que o estabelecimento do prazo de 30 dias para o
despacho (apreciação) do pedido de reconhecimento de imunidade estaria a limitar o gozo desse
benefício, discorrendo que “sabe-se que a Administração Tributária tem o deferimento do ato
como de efeito constitutivo (e não declaratório); quando muito, a imunidade era concedida a
partir do protocolo”.
Com a devida vênia, entendo como equivocado tal arrazoado. O prazo de 30 dias
é voltado para que a autarquia não tardasse no exame da documentação acostado pelo requerente
da imunidade, de modo que este não viesse a ser prejudicado com a mora da administração na
análise de seu pleito. Destarte, o prazo em comento vai ao encontro dos interesses das entidades,
diversamente do alegado na declaração de voto.
Quanto à afirmação de que “a administração tributária tem o deferimento do ato
como de efeito constitutivo”, observe-se que o que está sob exame na presente lide não é a
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

conferência de efeitos constitutivos ou declaratórios a deferimento de pedido para
reconhecimento de isenção, mas sim a necessidade de realizar o pedido em si.
Mister destacar, nesse sentido, que no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 não há
absolutamente nenhuma alusão quanto aos possíveis efeitos no tempo seja do deferimento, seja
do indeferimento do pedido feito ao INSS, o que foi regrado por diplomas diversos, tais como as
Instruções Normativas expedidas pela autarquia.
Por conseguinte, se alguma mácula há, sob esse viés, afligiria ela tais
regulamentos, e não o dispositivo legal que lhes deu suporte e é hierarquicamente superior, já
que este não tratou do tema em específico, tão somente previu a necessidade de ser realizado
pedido ao INSS.
Nessa toada, há que se refutar o argumento, também ventilado na declaração de
voto, de que a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei 12.101/09 pelo STF, no bojo
da ADI 4.480, seria indicativo aplicável ao caso em comento, na medida em que também
evidenciaria a inconstitucionalidade do § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, por se tratarem de normas
“aproximadas”.
Ora, o art. 31 da Lei 12.101/09 tem conteúdo bastante diverso da norma que
interessa à presente controvérsia, veja-se:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo.
Note-se que há nesse artigo um condicionante explícito ao próprio direito à
isenção das contribuições sociais, a qual estaria vinculada até mesmo temporalmente à concessão
de sua certificação, o que levou, logicamente, ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade
pelo STF.
Inexiste algo sequer parecido no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91. Na sua
redação, conforme já pisado e repisado ao longo deste voto, impõe-se apenas a necessidade de
efetuar pedido de requerimento ao INSS, com vistas, logicamente, a possibilitar que esse
instituto verificasse a documentação e concluísse acerca da existência ou não dos requisitos
legais para o gozo da imunidade, seja Lei 8.212/91, seja no artigo 14 do CTN.
Não houve estabelecimento de termo inicial retroativo do direito à imunidade da
data do protocolo do pedido, mas, ao contrário, prazo imposto à administração para o exame
daquele, em benefício do administrado.
Reitere-se, não há confundir o possível entendimento pela incompatibilidade de
regramentos infralegais exarados pela autarquia previdenciária frente ao texto constitucional,
com a aferição da constitucionalidade do regramento legal estabelecido no § 1o do art. 55 da
Lei 8.212/91, este perfeitamente harmônico com a Constituição Federal, à luz do decidido pelo
STF no RE 566.622.
No caso concreto, resta incontroverso que a entidade sequer formulou pedido ao
INSS para postular o seu direito à isenção, não cumprindo, portanto, o comando firmado no § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/91.
Descumprida a lei vigente à época dos fatos, não há reparos a fazer na decisão de
primeiro grau, a qual manteve o lançamento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Declaração de Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
A questão controvertida é o não atendimento, pelo contribuinte, à época de
regência, aos termos do hoje revogado § 1o do art. 55 da Lei 8.212. Referido dispositivo, ao que
se relata no lançamento, condicionava – após obtenção de certificação –, o gozo (ou concessão)
da imunidade “chamada de isenção” à apresentação de requerimento junto ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), o qual teria o prazo de trinta dias para despachar o pedido. Não
formulado o pedido e, uma vez aberto processo de fiscalização para conferir informe de entidade
imune declarado em GFIP pela pessoa jurídica, deveria a auditoria fiscal efetuar o lançamento
determinando e exigindo a tributação do período não recolhido sob alegação de imunidade.
Objetivando, respeitosamente, aprimorar o debate, bem como considerando que
ainda não havia me manifestado sobre a especificidade em questão em outro julgamento deste
Colendo Colegiado, resolvo apresentar declaração de voto.
Com isso, apresento, por escrito, minhas razões de decidir para essa temática e,
desde logo, pontuo que observei na primeira assentada, antes do meu pedido de vista, além do
provimento dado pelo relator, ser aberto divergência.
O voto divergente conduz a análise entendendo não ter o recorrente atendido aos
requisitos formais para a fruição da imunidade, direito a imunidade, sendo acertado o
lançamento, mesmo que o contribuinte possua certificação de entidade beneficente e cumpra
outros requisitos dos incisos do antigo art. 55 da Lei 8.212. É que, após a junção dos referidos
requisitos, incluindo neles a obtenção da certificação, não formulou o requerimento necessário à
outorga do benefício, deixando de peticionar ao INSS, que teria o prazo de trinta dias para
decidir sobre o gozo da imunidade, na literalidade do § 1o do art. 55.
A divergência, inaugurada pelo respeitado Conselheiro Mario Hermes Soares
Campos, pontua, em razão de decidir através de voto oral na sessão virtual, que não foi declarada
a inconstitucionalidade do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212. A afirmativa seria extraída da
assentada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.o
566.622, com Repercussão Geral (Tema 32), bem como das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI’s) convertidas em Ações de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF’s) ns.o 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.
Por conseguinte, sem a inconstitucionalidade declarada ao § 1o do art. 55 da Lei
n.o 8.212 e como inexistiu a postulação administrativa ao INSS, via requerimento para outorga
da imunidade, entendeu-se por bem manter a determinação e exigência do crédito tributário
constituído pelo lançamento, pois o contribuinte não teria direito a específica salvaguarda
estabelecida na Carta da República, não gozaria do direito à usufruir da imunidade, na forma do
art. 195, § 7.o, da Constituição, faltar-lhe-ia o requerimento apto ao deferimento do benefício na
forma imposta pela lei ordinária (§ 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212).
A relatoria, lado outro, conduziu seu voto entendendo por bem reconhecer a
superação da interpretação condicionante do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 em razão da tese
fixada no julgamento do Tema 32 da Repercussão Geral da Excelsa Corte.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

Compreendi da leitura do voto do Douto relator neste Colegiado que não pode
haver restrição ao gozo da imunidade por lei ordinária, exigindo-se lei complementar para
limitação ao poder de tributar (art. 146, II, da Constituição), na forma do Tema 32 do STF, de
modo que não pode haver óbice maior em lei ordinária (§ 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212) para o
efetivo gozo da imunidade do art. 195, § 7.o, da Constituição.
O argumento essencial da relatoria é que, havendo até mesmo CEBAS deferido,
seria pouco razoável entender que o requerimento ao INSS é condicionante, pois a imunidade se
usufrui a partir do atendimento das contrapartidas postas em lei complementar e, aliás, estas
foram atestadas pelo CEBAS no caso concreto.
Consoante bem reportado no voto do Insigne relator, inexiste controvérsia quanto
ao atendimento, pelo contribuinte, não só do art. 14 do CTN, mas também dos próprios incisos
do famigerado art. 55 da Lei 8.212, dentre eles, a própria certificação, que restou outorgada pelo
ente público competente pela sua análise.
Logo, a problemática é a normatividade do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 e o
precedente da Excelsa Corte, haja vista a ausência do requerimento junto ao INSS, concedendo
ao ente previdenciário o prazo de trinta dias para que o ente arrecadador da época decidisse sobre
o direito a imunidade, mesmo diante de uma certificação já concedida pelo órgão do Poder
Público que atesta o caráter beneficente da entidade privada sem fins lucrativos autuada.
A partir de tal problema, surgiram-me as dúvidas: A Tese formulada no Tema 32
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal afeta o § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212? Se
sim, em qual extensão?
Para chegar as respostas anteriores, percebi ser necessário, ainda, responder e
refletir em conjunto sobre o seguinte: Cumpridos os requisitos materiais para a imunidade, mas,
eventualmente, não sendo atendido o requisito formal do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 (em sua
literalidade), deve ser efetivado lançamento pela autoridade fiscal? Como esse ato de lançar, se
ocorrer, deve ser visualizado normativamente frente a Tese formulada no Tema 32 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal? Se for efetivado o lançamento pela autoridade
fiscal com fundamento no § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 (ausência de requerimento), atestando,
lado outro, a própria autoridade fiscal o cumprimento das contrapartidas de imunidade, pode o
contencioso administrativo cancelar o lançamento ante a materialidade informada ou está
limitado a literalidade da norma do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212, sob pena de extrapolar suas
funções de controle do ato de lançamento?
Diante deste contexto, considerando a premissa da qual parte a divergência, no
sentido de que o § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212 era constitucional na sua vigência e não teria
sido ceifado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos sobre o art. 195, § 7.o, da
Constituição e que, sob essa ótica, não poderia ser afastado pelo Colegiado deste Conselho ante a
Súmula CARF n.o 2 – que reza não competir ao julgador administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária –, solicitei vistas dos autos para melhor reflexão e,
doravante, passo a encaminhar a solução que encontrei, inclusive para minhas próprias dúvidas
em primeira assentada.
Doravante, entendo ser necessário analisar o histórico que envolve a interpretação
dada pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 195, § 7.o, da Carta Política, inclusive com especial
atenção as ratione decidendi do Recurso Extraordinário n.o 566.622, com Repercussão Geral.
Neste horizonte, relembro, inicialmente, que no Mandado de Injunção (MI) n.o
232, julgado trinta anos atrás, em 02/08/1991 (voto de mérito do relator em 06/02/1991,
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

confirmado na assentada final em 02/08/1991, sem alterações), a Excelsa Corte, naquela
oportunidade, declarava o estado de mora em que se encontrava o Congresso Nacional, em
relação ao art. 195, § 7.o, da Constituição Federal, ordenando providências legislativas para o
cumprimento da obrigação de legislar. Eis a ementa daquele ínclito julgado, in verbis:
MANDADO DE INJUNÇÃO.
- Legitimidade ativa da requerente para impetrar mandado de injunção por falta de
regulamentação do disposto no par. 7o do artigo 195 da Constituição Federal.
- Ocorrência, no caso, em face do disposto no artigo 59 do ADCT, de mora, por parte do
Congresso, na regulamentação daquele preceito constitucional.
Mandado de injunção conhecido, em parte, e, nessa parte, deferido para declarar-se o
estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, no prazo de
seis meses, adote ele as providências legislativas que se impõem para o cumprimento da
obrigação de legislar decorrente do artigo 195, par. 7o, da Constituição, sob pena de,
vencido esse prazo sem que essa obrigação se cumpra, passar o requerente a gozar da
imunidade requerida. (MI 232, Relator MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em
02/08/1991, DJ 27-03-1992 PP-03800 EMENT VOL-01655-01 PP-00018 RTJ VOL-
00137-03 PP-00965, Transitada em julgado em 08/04/1992)
Naquela assentada já se consignava, observe-se, tratar o art. 195, § 7.o, da Carta da
República de imunidade – e não de “isenção” –, como escrito na literalidade da redação do
dispositivo. Aliás, especialmente Sua Excelência o Ministro Marco Aurélio, já compondo a
Excelsa Corte na ocasião, pontuava ao julgar o MI 232, ipsis litteris:

Com isso, concluo pelo acolhimento do pedido e estabeleço os requisitos que
poderão vir a ser substituídos por uma outra legislação específica, tomando de
empréstimo o que se contém no CTN quanto à imunidade relativa aos tributos e que
beneficia as entidades mencionadas no § 7.o do artigo 195 da Carta.
Curiosamente, mesmo antes de finalizado o julgamento do MI 232 (em
02/08/1991), sobreveio a Lei (ordinária) n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, publicada em
25/07/1991, que entrou em vigor na data de sua publicação e trouxe a seguinte disciplina
normativa no art. 55, verbo ad verbum:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (Negritei)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
Vale dizer, por ocasião do julgamento do MI 232, em 02/08/1991, o art. 55 da Lei
n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, publicada em 25/07/1991, já estava em vigor e, ainda assim, o
Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a omissão legislativa formalizando na ocasião o
dispositivo: “declarar-se o estado de mora em que se encontra o Congresso Nacional, a fim de
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

que, no prazo de seis meses, adote ele as providências legislativas que se impõem para o
cumprimento da obrigação de legislar decorrente do artigo 195, par. 7o, da Constituição”.
Por sua vez, no Mandado de Injunção n.o 605 (julgado em 30/08/2001, DJ
28/09/2001), impetrado por entidade sem fins lucrativos, que se dizia beneficente, Sua
Excelência o Ministro Ilmar Galvão entendeu ser a impetrante carecedora da ação, pois, a
pretexto de obter o suprimento da omissão do legislador, como ocorreu no MI 232, na verdade,
pretendia a correção do vício de inconstitucionalidade, vez que a matéria do art. 195, § 7.o, da
Constituição Federal, ao tempo da nova impetração e pelo que alegava o próprio impetrante,
estava sendo reconhecida pelo Poder Público como regulamentada no art. 55 da Lei 8.212/1991,
com as alterações da Lei 9.732/1998. Eis a ementa do julgado:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 195, § 7.o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N.o 9.732/98.
Não cabe mandado de injunção para tornar efetivo o exercício da imunidade prevista no
art. 195, § 7.o, da Carta Magna, com alegação de falta de norma regulamentadora do
dispositivo, decorrente de suposta inconstitucionalidade formal da legislação ordinária
que disciplinou a matéria. Impetrante carecedora da ação. (MI 605, Relator ILMAR
GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2001, DJ 28/09/2001 PP-00038 EMENT
VOL-02045-01 PP-00051)
Após longas controvérsias e decisões sem efeitos vinculantes, o Supremo Tribunal
Federal recebeu em seu protocolo, em 09/10/2007, o Recurso Extraordinário n.o 566.622, que
teve a sua Repercussão Geral reconhecida, em 23/02/2008, conforme ementa que se reproduz:
REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior. (RE 566.622 RG,
Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2008, DJe-074
DIVULG 24/04/2008 PUBLIC 25/04/2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919)
Para a referida Repercussão Geral anotou-se o Tema 0032, com o título da
indagação a ser respondida: “Reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão
de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social” (23/02/2008). Vale
dizer, firmou-se tema para definir, a luz dos arts. 146, inciso II, e 195, § 7.o, da Constituição, se
os requisitos legais necessários para as entidades beneficentes de assistência social exercerem a
imunidade relativa às contribuições de seguridade social podem ser previstos em lei ordinária ou
se a disciplina deve vir, exclusivamente, em lei complementar.
Hodiernamente, a Tese Fixada é: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas” (18/12/2019, Tese do Tema 32/STF).
Porém, em assentada inicial à embargos de declaração da Procuradoria da
Fazenda Nacional, a Tese Fixada (hoje superada) tinha sido anotada, nestes termos: “Os
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar” (23/02/2017).
Colhe-se na leitura pública das peças do referido RE 566.622, com acesso no site
do Supremo Tribunal Federal1, que no Acórdão de Apelação Cível n.o 2005.04.01.025105-2/RS,

1
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoi
ncidente=2565291
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, o caso concreto tangencia sobre a vindicada
imunidade a que faria jus a “Sociedade Beneficente de Parobé” (atual Associação Beneficente de
Parobé, nomenclatura colhida em embargos de declaração pendente de julgamento no RE
566.622, protocolado em 15/05/2020 e concluso em 27/05/2020).
Lê-se que na origem do caso concreto tem-se “ação anulatória” objetivando
cancelar NFLD (n.o 32.725.284-7) de determinação e exigência de contribuições sociais
previdenciárias patronais do período de apuração compreendido entre 10/1992 a 09/1998,
inclusive, no valor de R$ 2.192.202,66 (montante consolidado em Dezembro de 1998).
Para o citado período da exigência fiscal inexiste reconhecimento de utilidade
pública federal (obtida só após o período) e não há o “Certificado de Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos”/CEBAS. Tais informes probatórios se extraem do acórdão do TRF-4. Por
óbvio, inexistirá o requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212.
Ainda quanto ao contexto probatório do caso concreto no RE 566.622, consta que
o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de cancelamento do lançamento formulado
pela entidade, considerando que restava comprovada a imunidade do art. 195, § 7.o, da
Constituição Federal, pois a entidade cumpria os requisitos do art. 14 do Código Tributário
Nacional (CTN), tendo incidentalmente, em controle difuso, pontuado que não era necessário a
entidade observar o art. 55 da Lei no 8.212, por ser inconstitucional (todo ele, artigo 55), de
modo a apontar o CTN como a norma adequada para a disciplina da imunidade prevista nos
termos do art. 195, § 7.o, da Constituição, combinada com a disciplina do art. 146, inciso II, da
Carta da República.
O CEBAS e a utilidade pública federal no período da exigência fiscal não foram,
portanto, necessários ao reconhecimento da imunidade. Por óbvio, também, não foi exigido o
requerimento previsto no § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, que só ocorre se houver CEBAS e
utilidade pública.
O Egrégio Tribunal Regional, lado outro, entendeu que a norma do art. 195, § 7.o,
da Constituição Federal pode ser integralmente regulado por lei ordinária, não sendo exigido lei
complementar para quaisquer matérias. Logo, o CEBAS e a utilidade pública federal seriam
documentos necessários e imprescindíveis ao reconhecimento da imunidade, por força da
disciplina do art. 55 da Lei 8.212.
De toda sorte, em flexibilização do entendimento firmado, a Corte de origem
reconheceu que os certificados expedidos pelo Poder Público têm eficácia declaratória e
constituem prova pré-constituída de situação fática.
Deste modo, o Egrégio TRF-4 esclareceu que admite que as entidades possam,
por outros meios, comprovar que, materialmente, fazem jus a imunidade, de modo a permitir que
lhe seja concedido o benefício mesmo sem CEBAS ou sem a declaração de utilidade pública. No
entanto, para o caso concreto considerou não constar nos autos elementos probatórios suficientes
a fim de conferir à prova documental eficácia retroativa, especialmente em razão da lei ordinária
(Lei 8.212, art. 55) possuir maior extensão (mais requisitos) que o art. 14 do CTN, tendo a
entidade se limitado a produzir provas com base em normativo de menor amplitude, pelo que,
por óbvio, juntou menos elementos de prova do que o necessário.
Em suma, a entidade não comprovou, ainda que materialmente, os requisitos
previstos na lei ordinária (art. 55 da Lei 8.212) por entender que não devia a ela se submeter, mas
observou e demonstrou se adequar e cumprir o art. 14 do CTN. Não comprovou CEBAS, não
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

comprovou utilidade pública, não comprovou gratuidade na forma do inciso III do art. 55 e, por
óbvio, não terá requerido o benefício na forma do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212.
Irresignado com a reforma da sentença pelo Egrégio TRF, a entidade interpôs o
recurso extraordinário, que tomou ampla repercussão, e formulou o pedido específico, a saber:
“a) seja provido o presente recurso extraordinário, mediante o reconhecimento da violação
pela decisão recorrida ao disposto nos artigos 195, § 7o e 146, inciso II da Constituição
Federal, declarando-se o direito da recorrente à imunidade tributária ao recolhimento de
contribuições sociais previdenciárias patronais - uma vez que a mesma atende a todos os
requisitos dispostos no artigo 14 do CTN (conforme expressamente reconhecido pela decisão
recorrida), norma apta a regulamentar a imunidade tributária em discussão, forte nos artigos
195, §7o e 146, inciso II da Constituição Federal e artigo 14 do CTN - e consequentemente,
anulando-se o débito previdenciário objeto da presente demanda, consubstanciado nos autos da
NFLD no 32.725.284-7”.
Em mérito, a entidade pretendia sua imunidade, eis que atende o art. 14 do CTN e,
em plano de fundo, objetiva para atingir seu fim a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei
8.212.
No voto condutor vencedor do relator, da lavra de Sua Excelência Ministro Marco
Aurélio, consignou-se o seguinte esclarecimento para a matéria de fato, extraído das instâncias
inferiores (soberana nos assuntos fáticos), com as pertinentes e necessárias razões de decidir em
relação ao ponto, conforme se extrai do acórdão:
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sociedade Beneficente de Parobé,
mantenedora do Hospital São Francisco de Assis, mediante o recurso extraordinário,
interposto com alegada base na alínea “a” do permissivo constitucional, insurge-se
contra o acórdão, de folha 570 a 579, por meio do qual o Tribunal Regional Federal da
4a Região deu provimento a apelação do Instituto Nacional do Seguro Social,
assentando a constitucionalidade da redação original do artigo 55 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, ante o previsto no artigo 195, § 7o, da Carta Federal. O dispositivo
ordinário estabeleceu as condições legais, requeridas pelo preceito constitucional, para
entidades beneficentes de assistência social gozarem da imunidade tributária em relação
às contribuições de seguridade social.

Na origem, a recorrente formalizou ação ordinária anulatória de débito fiscal,
objetivando ver afastada a cobrança de contribuições sociais, porque seria titular da
imunidade tributária prevista no artigo 195, § 7o, do Diploma Maior. O Juízo
reconheceu a existência do direito pleiteado.

Citou resultado de perícia contábil (folha 248 a 251) no sentido de a Sociedade
Beneficente preencher os requisitos versados no artigo 14 do Código Tributário
Nacional e reconheceu a inconstitucionalidade incidental do artigo 55 da Lei no 8.212,
de 1991, haja vista ter invadido campo reservado a lei complementar, segundo o artigo
146, inciso II, da Carta da República.

O Tribunal Regional, ao reformar a sentença, disse da ausência da imunidade,
asseverando serem legítimas as exigências enumeradas no mencionado artigo 55,
porquanto traduzem requisitos objetivos à caracterização da instituição como
beneficente e filantrópica. Frisou o precedente do Supremo na Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF, relator ministro Moreira Alves, julgada em
11 de novembro de 1999, para afastar a necessidade de lei complementar a dispor sobre
as condições essenciais a alcançar a imunidade questionada. Consignou remissão
genérica a lei, sem referência expressa a norma complementar, pelo artigo 195, § 7o, da
Carta de 1988, a disciplinar as formalidades indispensáveis ao implemento do direito,
revelada, assim, a possibilidade de regulação da matéria por lei ordinária sem que isso
implique ofensa ao artigo 146, inciso II, da Carta Fundamental.
(...)
É o relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

VOTO
(...)

Incumbe ao Supremo, portanto, neste momento, elucidar a questão, fixando, com
contornos de definitividade, a delimitação da competência regulatória concernente à
regra do § 7o do artigo 195 da Carta de 1988.
(...)

O que se tem quanto à imunidade tributária do § 7o do artigo 195 da Carta da
República? Segundo o preceito, são “isentas” de contribuição à seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que “atendam às exigências estabelecidas
em lei.” O equívoco da redação já foi superado pelo Supremo na mencionada Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF, relator ministro Moreira
Alves. Não se trata de isenção, mas de imunidade, autêntica “limitação ao poder de
tributar”.
(...)

Cabe à lei ordinária apenas prever requisitos que não extrapolem os
estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em lei complementar superveniente,
sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais aos já previstos em ato
complementar. Caso isso ocorra, incumbe proclamar a inconstitucionalidade formal.
Revelada essa óptica, cumpre assentar a pecha quanto ao artigo 55 da Lei no 8.212, de
1991, revogado pela Lei no 12.101, de 2009.

Consoante a redação primitiva do aludido artigo 55 e incisos, as entidades
beneficentes de assistência social apenas podem usufruir do benefício constitucional se
atenderem, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

– Inciso I: serem reconhecidas como de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal;

– Inciso II: serem portadoras do Cerificado ou do Registro de Entidades de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três
anos;

– Inciso III: promoverem a assistência social beneficente, inclusive educacional
ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
(...)

Salta aos olhos extrapolar o preceito legal o rol de requisitos definido no artigo
14 do Código Tributário Nacional. Não pode prevalecer a tese de constitucionalidade
formal do artigo sob o argumento de este dispor acerca da constituição e do
funcionamento das entidades beneficentes. De acordo com a norma discutida, entidades
sem fins lucrativos que atuem no campo da assistência social deixam de possuir direito
à imunidade prevista na Carta da República enquanto não obtiverem título de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, bem como o Certificado
ou o Registro de Entidades de Fins Filantrópicos fornecido, exclusivamente, pelo
Conselho Nacional de Serviço Social. Ora, não se trata de regras procedimentais acerca
dessas instituições, e sim de formalidades que consubstanciam “exigências
estabelecidas em lei” ordinária para o exercício da imunidade. Tem-se regulação do
próprio exercício da imunidade tributária em afronta ao disposto no artigo 146, inciso II,
do Diploma Maior.

Sob o pretexto de disciplinar aspectos das entidades pretendentes à imunidade, o
legislador ordinário restringiu o alcance subjetivo da regra constitucional, impondo
condições formais reveladoras de autênticos limites à imunidade. De maneira disfarçada
ou não, promoveu regulação do direito sem que estivesse autorizado pelo artigo 146,
inciso II, da Carta.
(...)

Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para
o exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da
República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso,
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola
o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146,
inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do
mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são
somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo
55 da Lei no 8.212, de 1991, e a moldura fática delineada no acórdão recorrido.

Atua-se em sede excepcional à luz da base fática delineada pelo Tribunal de
origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. Há de se
realizar o enquadramento jurídico-constitucional relativo ao teor do pronunciamento
atacado.

O Juízo, ao julgar procedentes os pedidos formulados, assentou satisfazer a
recorrente as condições estabelecidas no artigo 14 do Código Tributário Nacional,
dispensando-a de cumprir os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, por
concluir pela inconstitucionalidade formal do preceito. Essa questão de fato não foi alvo
de impugnação no Tribunal Regional, tendo a sentença sido reformada ante
entendimento diverso quanto à validade da norma ordinária.

Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana
no exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os
requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para, declarando
a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o
artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respetiva
execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
No voto condutor da divergência, da lavra de Sua Excelência Ministro Teori
Zavascki, consignou-se o seguinte esclarecimento para a matéria de fato, extraído das instâncias
inferiores (soberana nos assuntos fáticos), com as pertinentes e necessárias razões de decidir em
relação ao ponto, conforme se extrai do acórdão:
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI – 1. Na sessão Plenária de 4 de junho de
2014,
foram
apregoados
para
julgamento
conjunto
4
ações
diretas
de
inconstitucionalidade (ADI ́s 2028; 2036; 2228; e 2621), então atribuídas à relatoria do
Ministro Joaquim Barbosa, e um recurso extraordinário (RE 566.622, representativo do
Tema 032, segundo o módulo de repercussão geral do sítio do Tribunal), este de
relatoria do Ministro Marco Aurélio. Os 5 casos compartilham uma base discursiva
comum. Em todos eles, entidades dedicadas a serviços de saúde e de educação
questionam a legitimidade de dispositivos da legislação ordinária e infraconstitucional
que estabeleceram requisitos e procedimentos a serem cumpridos para fins de
enquadramento na qualificação de “entidades beneficentes de assistência social”,
indispensável para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7o, do texto
constitucional.

Na ocasião, o voto do Ministro Joaquim Barbosa, relator das ADIs teve a
seguinte conclusão:

"Ressalvando expressamente a possibilidade de exame da intensidade da
restrição que o critério adotado para reconhecimento da imunidade impõe às escolhas
lícitas do cidadão em suas atividades beneficentes e filantrópicas, julgo parcialmente
procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade, confirmando a medida liminar,
para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o, na parte em que alterou a redação
do art. 55, inciso III, da Lei no 8.212, de 24/7/1991, e acrescentou-lhe os § § 3o, 4o e
5o, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o, da Lei no 9.732, de 11/12/1998.

Declaro inconstitucionais o art. 55, II da Lei 8.212/1991, tanto em sua redação
original, como na redação dada pela Lei 9.429/1996, o art. 18, III e IV, da Lei
8.742/1993, do art. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e par. ún., do Decreto 2.536/1998 e dos
arts. 1o, IV, 2o, IV, §§ 3o e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.

Em relação ao RE 566.622, dou-lhe provimento.

É como voto."

O Ministro Marco Aurélio, relator do RE 566.622, votou, por sua vez, pelo
provimento do recurso, “declarando a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212, de
1991”. A Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Roberto Barroso aderiram aos votos
proferidos pelos relatores. Nesse estágio do julgamento, pedi vista dos autos.
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

4. O debate a respeito do instrumento normativo apropriado à regulamentação de
imunidades é antigo, remontando à ordem constitucional pretérita (RE 93.770, 1a
Turma, Rel. Min. Soares Muñoz, DJ de 3/4/81). Ainda sob a sua égide, cunhou-se
conhecida doutrina que distingue dois campos de conformação legislativa diversos, um
deles passível de satisfação por lei ordinária, respeitante a aspectos de constituição e
funcionamento de entidades de assistência social, e outro, acessível apenas à valoração
do legislador complementar, referente aos “lindes objetivos” da própria imunidade.
(...)

Posteriormente, e agora tendo por objeto a imunidade de contribuições
previdenciárias hospedada no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, a mesma doutrina
foi invocada para validar dispositivo do art. 55, II, da Lei 8.212/91, que exige a
obtenção do certificado de entidade de fins filantrópicos como requisito para o
enquadramento na situação de imunidade. Nesta ocasião, decidiu-se que “Sendo o
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos mero reconhecimento, pelo Poder
Público, do preenchimento das condições de constituição e funcionamento, que devem
ser atendidas para que a entidade receba o benefício constitucional, não ofende os arts.
146, II, e 195, § 7o, da Constituição Federal a exigência de emissão e renovação
periódica prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/91” (RE 428815 AgR, 1a Turma, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 24/6/05)
(...)

Esse entendimento esposado pelo Min. Sepúlveda Pertence parece bem
compatibilizar a utilização das leis complementar e ordinária no tocante à
regulamentação, respectivamente, das imunidades tributárias e das entidades que dela
devem fruir.
(...)

(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno normativo a ser suprido pelo
legislador ordinário, sobretudo no desiderato de prevenir que o benefício seja sorvido
por entidades beneficentes de fachada. Não se nega, porém, que intervenções mais
severas na liberdade de ação de pessoas jurídicas voltadas ao assistencialismo
constituem matéria típica de limitação ao poder de tributar e, por isso, só poderiam ser
positivadas pelo legislador complementar.
(...)

(...). Ainda persiste uma indesejável percepção de incerteza neste particular, o
que tem fomentado um pródigo contencioso judicial no tema.

A subsistência dessa indefinição deve-se, é preciso dizê-lo, a certa fluidez do
critério eclético (objetivo-subjetivo) que tem sido prestigiado na jurisprudência da
Corte, sobretudo quando considerada a natureza – eminentemente subjetiva – da
imunidade radicada no art. 195, § 7o, da CF.

Não há dúvidas de que esse critério resolve com prontidão questões mais
simples, elucidando, por exemplo, a que se coloca em relação a normas de
procedimento, que imputam obrigações meramente acessórias às entidades beneficentes,
em ordem a viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí sempre caberá lei ordinária.
Porém, o critério não opera com a mesma eficiência sobre normas que digam respeito à
constituição e ao funcionamento dessas entidades. Afinal, qualquer comando que
implique a adequação dos objetivos sociais de uma entidade a certas finalidades
filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou menor grau) pode ser categorizada como
norma de constituição e funcionamento, e, como tal, candidata-se a repercutir na
possibilidade de fruição da imunidade.

Perde sentido, nessa perspectiva, a construção teórica até aqui cultivada pelo
Tribunal, (...).
(...)

Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais assertivo a respeito da espécie
legislativa adequada ao tratamento infraconstitucional da imunidade de contribuições
previdenciárias. É o que se passará a propor.

6. Há quem compreenda que – mesmo diante da literalidade do art. 195, § 7o, da
CF – não haveria espaço algum para a atuação do legislador ordinário na matéria. (...)
(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

7. Resta saber, enfim, qual é a espécie legislativa que deve ser manipulada para garantir
que o art. 195, § 7o, da CF alcance os elevados propósitos que lhe foram assinalados.
Não são desprezíveis os argumentos que enxergam na lei ordinária veículo apropriado à
definição do conceito de entidade beneficente. (...).

Sem embargo dessas ponderáveis razões, não há como negar a superioridade da
tese contrária, que reclama lei complementar para esse desiderato. É que a imunidade se
diferencia das isenções e demais figuras de desoneração tributárias justamente por
cumprir uma missão mais nobre do que estas últimas. A imunidade de contribuições
sociais serve não apenas a propósitos fiscais, mas à consecução de alguns dos objetivos
que são fundamentais para a República, como a construção de uma sociedade solidária e
voltada para a erradicação da pobreza. Objetivos fundamentais da República não podem
ficar à mercê da vontade transitória de governos. (...).

Ora, se assim é, não se pode conceber que fique o regime jurídico das entidades
beneficentes sujeito a flutuações legislativas erráticas, não raramente influenciadas por
pressões arrecadatórias de ocasião. É inadmissível que tema tão sensível venha a ser
regulado, por exemplo, por meio de medida provisória, como já ocorreu (MP ́s 2.187/01
e 446/08).
(...)

Tendo em vista, portanto, a relevância maior das imunidades de contribuições
sociais para a concretização de uma política de Estado voltada à promoção do mínimo
existencial e a necessidade de evitar que sejam as entidades compromissadas com esse
fim surpreendidas com bruscas alterações legislativas desfavoráveis à continuidade de
seus trabalhos, deve incidir, no particular, a reserva legal qualificada prevista no art.
146, II, da Constituição Federal. É essencial frisar, todavia, que essa proposição não
produz uma contundente reviravolta na jurisprudência da Corte a respeito da matéria,
mas apenas um reajuste pontual. Aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em
lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.

8. Justamente por isso, a consolidação desse entendimento não há de culminar na
procedência integral das ações propostas. Neste ponto, há que consignar uma
divergência com os votos até aqui proferidos. São inconstitucionais, pelas razões antes
expostas, os artigos da Lei 9.732/98que criaram contrapartidas a serem observadas pelas
entidades beneficentes. Também o são os dispositivos infra legais atacados nessas ações
(arts. 1o IV; 2o, IV e §§ 1o e 3o; 7o, § 4o, do Decreto 752/93), que perderam o
indispensável suporte legal do qual derivam. Contudo, não há vício formal – nem
tampouco material – nas normas acrescidas ao inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 pela
Lei 9.429/96 e pela MP 2.187/01, essas últimas impugnadas pelas ADI ́s 2228 e 2621.
(...)

(...). Como o conteúdo da norma tem relação com a certificação da qualidade de
entidade beneficente, fica afastada atese de vício formal. Cuidam essas normas de meros
aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade. Neste aspecto, sempre caberá lei ordinária, como
já reafirmado em outras oportunidades pela jurisprudência do STF. É insubsistente,
ainda, a alegação de violação aos §§ 1o e 6o do art. 199 da CF, por confusão dos
conceitos de entidade beneficente e entidade filantrópica. A mera designação, pela Lei
9.429/96, do certificado necessário para fruir a imunidade como Certificado de Entidade
de Fins Filantrópicos não induz à conclusão de que todos os serviços tenham que ser
forçosamente prestados de modo gratuito. (...).

Também não é possível extrair, como quer a requerente, da mera exigência de
registro e obtenção de certificado, uma violação implícita à vedação de delegação de
poderes. Trata-se, no ponto, de competência administrativa legítima (...).
(...)

10. Uma consideração específica há de ser feita em relação ao recurso
extraordinário 566.622, que também enfrenta a problemática aqui tratada a respeito do
veículo normativo adequado para dispor sobre o modo beneficente a ser observado pelas
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

entidades imunes do art. 195, § 7o, da CF. O acórdão recorrido, proveniente do TRF da
4a Região, indeferiu a imunidade pleiteada pela recorrente, a Sociedade Beneficente de
Parobé, louvando-se não apenas em elementos jurídicos, mas também em circunstâncias
de fato. No plano jurídico, embora acatando a decisão liminar proferida na ADI 2028,
assentou aquela Corte Federal “a legitimidade das exigências elencadas na Lei no
8.212/91, na medida em que traduzem os requisitos objetivos inerentes à caracterização
da entidade como beneficente e filantrópica”, no que incluiu, especificamente, a
apresentação de título de utilidade pública federal e, à época, do certificado de registro
de entidade de fins filantrópicos. Quanto ao outro aspecto, o acórdão recorrido afirmou
expressamente a ausência de provas suficientes sobre importantes fatos da causa, a
saber: (a) “quanto ao primeiro requisito da Lei no 8.212/91, há lei municipal e estadual
declarando a utilidade pública da entidade, faltando a declaração na esfera federal”; e
(b) “não há nos autos o certificado de entidade de fins filantrópicos, fornecido pelo
CNAS, nem existem elementos que permitam inferir o momento em que implemento de
todos os requisitos legais para a concessão do benefício, para conferir à prova
documental eficácia retroativa”.

A tese subscrita no recurso extraordinário é apenas uma, de infringência aos arts.
146, II, e 195, § 7o, da CF, sob a alegação de que somente os requisitos do CTN
poderiam ser exigidos para fins de fruição da imunidade de contribuições sociais. Bem
se percebe, assim, que, não obstante o voto ora proferido reconhecer a reserva de lei
complementar como veículo adequado à definição do modo beneficente de prestar
assistência social, em especial quanto a contrapartidas, este fundamento não é suficiente
para conduzir um juízo de provimento do recurso extraordinário. É que, conforme
explicitado, há também um domínio jurídico suscetível de disciplina por lei ordinária,
como o que diz respeito à outorga a determinado órgão da competência de fiscalizar,
mediante a emissão de certificado, o suprimento dos requisitos para fruição da
imunidade do art. 195, §7o, da CF. E ficou expresso, no acórdão recorrido, que a
demandante não satisfez uma das exigências validamente previstas ela Lei 8.212/91, a
saber, a do seu art. 55, I, de obtenção de título de utilidade pública federal. Isto é
bastante para manter a autoridade do acórdão recorrido, frustrando a pretensão recursal.

Sugere-se, assim, quanto ao Tema 32, seja consolidada, para efeitos de
repercussão geral, a tese de que a reserva de lei complementar aplicada à
regulamentação da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF limita-se à
definição de contrapartidas a serem observadas para garantir a finalidade beneficente
dos serviços prestados pelas entidades de assistência social, o que não impede seja o
procedimento de habilitação dessas entidades positivado em lei ordinária.

11. Ante o que se vem de expor, manifesto-me no sentido de que:
(...)
(d) seja negado provimento ao RE 566.622; e (e) caso se confirme, nos demais pontos,
diferentemente do aqui sustentado, a orientação adotada no voto do Ministro relator, que
a declaração de inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/91 (na redação que lhe
foi conferida tanto pela Lei 9.429/96 quanto pela MP 2.187/01), bem como do art. 9o, §
3o; e 18, III e IV, da Lei 8.742/93 (na redação que lhes foi conferida pela MP 2.187/01),
seja formalizada sem pronúncia de nulidade, pelo prazo de 24 meses, comunicando-se o
parlamento a respeito do que vier a ficar decidido para que delibere aquela instância da
maneira que entender conveniente.
Em aditamento ao voto condutor vencedor do relator, da lavra de Sua Excelência
Ministro Marco Aurélio, consignou-se o seguinte esclarecimento em respeitosa contraposição ao
afirmado pela douta divergência:
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Indiquei o adiamento da
apreciação deste processo considerados os pedidos de vista das ações diretas de
inconstitucionalidade no 2.028, no 2.036, no 2.228 e no 2.621, bem assim a divergência
suscitada pelo ministro Teori Zavascki em relação ao voto mediante o qual dei
provimento ao recurso, consignando:

O Juízo, ao julgar procedentes os pedidos formulados, assentou satisfazer a
recorrente as condições estabelecidas no artigo 14 do Código Tributário Nacional,
dispensando-a de cumprir os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, por
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

concluir pela inconstitucionalidade formal do preceito. Essa questão de fato não foi
alvo de impugnação no Tribunal Regional, tendo a sentença sido reformada ante
entendimento diverso quanto à validade da norma ordinária.

Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana
no exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os
requisitos veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para,
declarando a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991,
restabelecer o entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade
de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o
crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a
extinção da respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.

O ministro Teori Zavascki, ao manifestar-se, afirmou dissentir apenas no tocante
à questão de fato. Consoante discorreu, há duplo fundamento no acórdão recorrido:
além da matéria relativa à inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no
8.212/1991, o Tribunal teria assentado a não comprovação da observância de outros
requisitos para fruição da imunidade. Segundo a óptica, surgiria impróprio, ante o
obstáculo fático, prover o recurso.

Ao reexaminar o pronunciamento atacado, identifiquei a inexistência de
fundamento de fato autônomo apto a ensejar o desprovimento do extraordinário. O
Colegiado de origem afastou a incidência dos artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei no
9.732/1998, presente o implemento de medida acauteladora no processo relevador da
ação direta de inconstitucionalidade no 2.028. Consignou a inexigibilidade de prestação
exclusivamente gratuita de serviços à comunidade e da comprovação da oferta dos
serviços ao Sistema Único de Saúde, no percentual de 60%.

Nada obstante, o Tribunal local aplicou ao caso a redação original do artigo 55
da Lei no 8.212/1991. Com base nele, fez ver que o recorrente não apresentou
Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social. Salientou a ausência de elementos probatórios a
atestarem o preenchimento de todos os pressupostos legais.

Em voto, declarei a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 do aludido
diploma, concluindo pela incidência do artigo 14 do Código Tributário Nacional, cujos
requisitos foram observados pela recorrente, conforme veiculado na sentença:

Assim, para manter o direito à garantia à imunidade, é necessário que a autora
cumpra os requisitos de enquadramento, que estão definidos no art. 14 do CTN, sendo
que os pressupostos estabelecidos na legislação previdenciária, para o gozo do direito
de isenção nela contemplado, não interferem na hipótese. Os requisitos de
enquadramento, por tratar-se de imunidade, nem poderiam ser, após a CF/88,
regulados por lei ordinária, face ao disposto no art. 146, II, aplicável às contribuições
sociais, que no atual ordenamento constitucional, sujeitam-se às normas destinadas
aos tributos.

Isto posto, devem ser analisados os requisitos elencados no art. 14 do Código
Tributário Nacional, assim redigido:

[...]

No caso em exame, a autora cumpriu satisfatoriamente os requisitos supra-
elencados, conforme laudo pericial das fls. 248-251, já que restou comprovado que os
recursos advindos são investidos na atividade fim, não há distribuição de lucros, os
diretores não percebem remuneração a qualquer título e há regularidade dos livros em
que constam as receitas e despesas da entidade. A despeito de não atingir o percentual
de atendimento gratuito e não ter estabelecido convênio com o SUS, refiro que isto
não é requisito estatuído no art. 14 do CTN e ressalto o caráter beneficente e
assistencial da entidade, que normalmente sobrevive através de doações e do
pagamento dos serviços prestados, de forma a permitir o funcionamento da sociedade
civil em questão e a gratuidade dos serviços à população carente.

O ministro Teori Zavascki entendeu constitucional o artigo 55, inciso II, da Lei
no 8.212/1991, afirmando que se limita a reger aspecto procedimental necessário ao
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade. Assentou ser
exigível, por exemplo, o Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos. Daí
porque desproveu o extraordinário.

A conclusão distinta alcançada por Sua Excelência no tocante a este
extraordinário não decorre de questão de fato, mas, sim, de divergência quanto ao tema
de fundo.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

Ante o quadro, adito o voto para, esclarecido quanto ao alcance da divergência
verificada, manter a conclusão no sentido do provimento do extraordinário, assegurando
o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7.o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida
Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respectiva execução fiscal.
Em seguida, em nota taquigráfica Sua Excelência Ministro Marco Aurélio
completou:
A minha conclusão, sendo relator, permanece a mesma. Não há a questão suscitada pelo
ministro Teori Zavascki – a existência de fundamento autônomo. Enquanto o Juízo
afastou a incidência do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, o Tribunal revisor concluiu por
essa incidência. Em se tratando de imunidade, a teor do disposto no artigo 146, III, da
Constituição Federal, somente lei complementar pode disciplinar a matéria.
Em primeiro julgamento o Supremo Tribunal Federal formalizou acórdão, nestes
termos: “acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em prover o recurso
extraordinário, nos termos do voto do relator e por maioria”.
A decisão para formulação do acórdão continha o enunciado: “O Tribunal, por
maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 32 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz
Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para
acompanhar o Relator. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Os
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’. Não votou o
Ministro Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o
Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 23/02/2017”.
Eis a ementa do RE 566.622 naquela ocasião:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar. (RE 566.622, Relator MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22/08/2017 PUBLIC 23-08-
2017)
O referido RE 566.622 foi julgado em conjunto com as ADIs 2.028, 2.036, 2.621
e 2.228, convertidas em ADPFs, haja vista a revogação do art. 55 da Lei 8.212 pela Lei 12.101.
Contudo, apesar de ter ocorrido julgamento em conjunto, a “tese” das ADPF’s
(ADI’s 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) é singelamente distinta, pois se colhe o seguinte trecho no
item “2” da ementa destas:
Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. (grifei)
Além disso, no mérito das ADPF’s (ADI’s 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228), o voto
vencedor foi de Sua Excelência o Ministro Teori Zavascki, o qual conduziu as suas ratione
decidendi de modo similar a divergência posta no voto proferido no RE 566.622 (transcrito em
partes acima).
Constou, expressamente, nos acórdãos das ADI’s (convertidas em ADPF’s), que
lei ordinária poderia tratar de aspectos procedimentais de certificação, fiscalização e controle
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

administrativo, enquanto no RE 566.622 se julgou inconstitucional “todo” o art. 55 da Lei 8.212,
no qual se inclui, por exemplo, o inciso II que trata do CEBAS (certificação).
Em outras palavras, diferentemente da tese das ADI’s (convertidas em ADPF’s) –
nas palavras de Sua Excelência Ministra Rosa Weber consignadas na decisão dos aclaratórios
para o qual foi designada redatora para o acórdão –, o RE 566.622 sugeria “que toda e qualquer
normatização relativa às entidades beneficentes de assistência social, inclusive sobre aspectos
meramente procedimentais, há de ser veiculada mediante lei complementar”.
Buscando solver a contradição e com bastante acurácia, a representação da União
opôs Embargos de Declaração para instar a Excelsa Corte a esclarecer a questão, assim como
resolver suposta obscuridade “decorrente da excessiva abrangência da tese” firmada em
repercussão geral.
Em segundo julgamento, apreciando os aclaratórios da Fazenda Nacional, o
Supremo Tribunal Federal formalizou acórdão, nestes termos: “acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996 e 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa
ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte formulação: ‘A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas’, nos termos do voto da Ministra Redatora para o
acórdão e por maioria de votos”.
A decisão para formulação do acórdão contém o enunciado: “O Tribunal, por
maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa
ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: ‘A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas’, nos termos do voto da Ministra Rosa Weber,
Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
18/12/2019”.
Eis a ementa dos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional no Recurso
Extraordinário ED RE 566.622:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566.622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
Como se observa, nada foi consignado sobre mudança no “resultado concreto” do
recurso extraordinário, isto é, a respeito da anulação da NFLD, do cancelamento do lançamento,
vez que a entidade não possuía CEBAS, nem tinha a declaração de utilidade pública federal e,
por óbvio, não formulou o requerimento do § 1.o do art. 55.
Em verdade, a partir do voto condutor de Sua Excelência Ministra Rosa Weber,
no acórdão dos aclaratórios, extrai-se a afirmação de que os julgamentos, no mérito, estavam
corretos e não foram modificados, alterando-se apenas a tese de repercussão geral. Em voto
de Sua Excelência colhe-se o seguinte para confirmar o ponderado:

Ainda que sejam convergentes os resultados processuais imediatos – o
provimento do recurso extraordinário e a declaração de inconstitucionalidade dos
preceitos impugnados nas ações objetivas – há, efetivamente, duas teses jurídicas de
fundo concorrendo entre si.
Prosseguindo no julgamento dos aclaratórios Sua Excelência Ministra Rosa
Weber esclarece:

Daí já se vê que o entendimento segundo o qual aspectos procedimentais, que
não dizem com a própria definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social, podem ser normatizados por lei ordinária, não é incompatível com o
provimento do RE. Essa compreensão, extraio dos autos, é a compartilhada pela maioria
dos votos que acompanharam o Ministro Marco Aurélio no provimento do RE, segundo
o que apreendi dos fundamentos externalizados. Acompanharam, de fato, o relator do
RE no provimento do apelo, quanto à solução do caso concreto, sem, no entanto, deixar
de reconhecer a existência de um espaço de conformação disponível à legislação
ordinária (pertinente aos aspectos meramente procedimentais).
Por conseguinte, tem-se no caso concreto do RE 566.622, a título de mérito, o
provimento do recurso extraordinário com o cancelamento do lançamento, por
reconhecimento material da imunidade em relação a entidade tida por beneficente de assistência
social que comprovou os requisitos do art. 14 do CTN (como relata as instâncias inferiores,
soberanas nos fatos e, no mérito, o voto de Sua Excelência Ministro Marco Aurélio). A entidade
não possuía o CEBAS e não detinha a declaração de utilidade pública federal, ambos
documentos exigidos no art. 55 da Lei 8.212 e, por óbvio, não formulou o requerimento do § 1.o
do art. 55. Mesmo assim, a decisão dos aclaratórios declarou a compatibilidade com a
Constituição do inciso II do art. 55 da Lei 8.212 (previsão de certificação, CEBAS) e o fez sem
que isso impedisse, no mérito, o provimento do recurso e a extinção da NFLD.
O que pode se extrair disso?
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

Parece-me, corolário lógico das ratione decidendi, que o inciso II do art. 55 da Lei
8.212 é constitucional, pela técnica de julgamento adotada pelo STF, quando seja compatível
com procedimento tendente a averiguar o cumprimento do modo beneficente (firmados os
requisitos em lei complementar) para fins de controlar e fiscalizar as entidades tidas por
beneficentes ao final sendo emitida a certificação (CEBAS) que será prova pré-constituída, de
natureza declaratória, que atesta a condição imune. Condição imune essa que resulta na limitação
ao poder de tributar da Administração Tributária e tem efeitos retroativos desde a origem do
atendimento dos requisitos postos em lei complementar.
Em paralelo, é impossível prevalecer as interpretações que não sejam compatíveis
com a Constituição (com a Tese firmada no Tema 32), que, a partir de aspectos meramente
formais sejam fim em si mesmo para impossibilitar o gozo da imunidade das entidades que
cumprem os requisitos do modo beneficente firmados em lei complementar, especialmente se o
aspecto formal exige, para seu atendimento, para sua obtenção, requisito material que estiver
posto em lei ordinária (não constando a exigência em lei complementar).
Neste prisma, a certificação apenas deve atestar o cumprimento das exigências
materiais impostas na lei complementar, para constituição de prova pré-constituída da a condição
beneficente, mas não podendo ser um fim em si mesmo, admitindo-se comprovação dos
requisitos da imunidade por outros meios, especialmente no regime do art. 55 da Lei 8.212 (e,
também, da Lei 12.101, se fosse o caso, face a ADI 4.480, além da Tese do Tema 32).
Aliás, parece-me ser este o sentido do Acórdão CARF n.o 9303-010.974, da 3.a
Turma da Câmara Superior do CARF, em sessão de 11/11/2020, publicado em 18/01/2021, ainda
que pendente análise de embargo de declaração. Deste modo, por óbvio, o racional é idêntico
para o § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 (se não há CEBAS, não haverá o requerimento previsto neste
dispositivo). Destaco, outrossim, que o CARF, em momento pretérito e por outros fundamentos,
já cancelou lançamento lastreado no § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, a teor do Acórdão CARF n.o
2402-004.374, em sessão de 04/11/2014, na 4.a Câmara da 2.a Turma Ordinária da 2.a Seção.
Logo, a controvérsia do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 é afeto ao contencioso administrativo.
Ora, se o aspecto formal exigir, para seu cumprimento, atendimento de aspecto
material não previsto em lei complementar (requisito não válido, portanto), será bem provável o
não atendimento e a não obtenção do requisito formal e se essa ausência (requisito formal) for
condição para o reconhecimento da imunidade isso não está autorizado pela Tese firmada no
Tema 32, a partir da ratione decidendi do RE 566.622.
Veja-se que no caso concreto do RE 566.622 a entidade não tem CEBAS (inciso
II do art. 55), não tem declaração de utilidade pública federal (inciso I do art. 55) e, por óbvio,
não tem o requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212. Já o caso destes autos há o CEBAS,
existe a declaração de utilidade pública federal – fatos atestados pela própria autoridade fiscal –,
situação que se mostra, até mesmo, mais robusta que o caso do precedente maior e, por
conseguinte, não pode caminhar com solução diversa.
Tem-se tese de repercussão geral a ser observada por todos.
Observe-se o afirmado pela autoridade fiscal no caso destes autos (e-fl. 39):
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N. 37.228.646-1
(...)
II - APURAÇÃO DO DÉBITO:

A empresa, durante o período auditado, se considerou uma entidade beneficente,
com isenção de contribuições previdenciárias, recolhendo apenas as contribuições
descontadas dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

A análise da documentação da entidade demonstra que:

1 - É reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, desde
11/2002;

2 - É portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS
desde novembro de 2005;

3 - Promove, gratuitamente, e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes;

4 - Não remunera, nem concede vantagens, sob qualquer título, a seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores;

5 - Aplica integralmente seu resultado operacional na manutenção dos seus
objetivos institucionais.

Mas, apesar de atender todos os requisitos legais para obter o benefício de
isenção da contribuição previdenciária, não conseguiu demonstrar que solicitou a
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, conforme determinava o art. 55,
parágrafo 1, da Lei n. 8.212/91.

A empresa alega que solicitou o pedido de isenção, porém não conseguiu
localizar nenhum protocolo que demonstre a solicitação. Por outro lado, também não
conseguimos localizar nos sistemas de protocolo do INSS, este pedido. O setor
encarregado de analisar os documentos das entidades beneficentes, e de emitir o Ato
Declaratório de Isenção, também não recebeu nenhum documento da entidade, em
qualquer tempo.

Diante do exposto, entendemos que, apesar da entidade reunir todos os requisitos
para solicitar a isenção das contribuições previdenciárias, esta, até prova em contrário,
não foi solicitada, nem foi concedida. Logo, são devidas as contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais
que prestaram serviços à entidade, no período auditado.

Em 30/11/2009, foi publicada a Lei n. 12.101, a partir da qual, o pedido de
isenção deixou de existir. A isenção pode agora ser exercida a partir da publicação da
certificação da entidade, mas o entendimento da Receita Federal é de que esta lei não
beneficiou a entidade em relação aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007, quando
o pedido de isenção era obrigatório, portanto as contribuições previdenciárias
continuam a serem devidas.
Diante deste contexto fático e na conformidade das razões de decidir da Tese
firmada no Tema 32, no RE 566.622, entendo que é de observância obrigatória compreender que
o art. 55 é constitucional – exceto no que foi expressamente declarado inconstitucional –,
conforme a Constituição, no sentido de que não pode tangenciar interpretação que condicione o
gozo da imunidade a aspecto meramente formal em si mesmo, como condição constitutiva, se
restar comprovado, pela fiscalização, que o aspecto material do “modo beneficente”, previsto em
lei complementar, resta atendido.
É neste intelecto do racional da maioria da Excelsa Corte no mérito do RE
566.622 que tenho a questão do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 e cumpro a ordem emanada da tese
firmada no Tema 32.
Aguardar o deferimento pelo INSS e dentro de um prazo de trinta dias para
apreciação do pedido, pode até parecer ser ponto dentro da normalidade, procedimental e dentro
de uma regulamentação razoável, no entanto, materialmente é limitador do poder de tributar,
inclusive por restringir o gozo imediato da imunidade que não será usufruído a partir do
momento do cumprimento dos requisitos do modo beneficente adquiridos lá atrás. Sabe-se que a
Administração Tributária tem o deferimento do ato como de efeito constitutivo (e não
declaratório); quando muito, a imunidade era concedida “a partir do protocolo” previsto no
§ 1.o do art. 55 da Lei 8.212 (e não do cumprimento dos requisitos). Talvez, por isso, a Lei
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

12.101 findou com esse protocolo e estabeleceu que a publicação do CEBAS seria suficiente
para o gozo da imunidade (Lei 12.101, art. 31).
Recorde-se que os requisitos (as condicionantes) deste caso concreto foram, até
mesmo, atestados em CEBAS e não é a data deste certificado que indica a data do atendimento
dos critérios do modo beneficente. A data dos requisitos é anterior ao próprio certificado; ela
remonta a origem da observância das condicionantes definidas na lei complementar. É, por isso,
que o art. 31 da Lei 12.101 foi declarado inconstitucional na ADI 4.480. Ora, “a estipulação de
um marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade” restringe a
extensão da imunidade e requer “regulamentação em lei complementar” 2.
Outro ponto a destacar, en passant, é que o art. 14 do CTN é, atualmente, até lei
complementar superveniente, a lei complementar de regência. Isso pode ser bem extraído do
julgamento da ADI 4.480 que analisou a Lei 12.101, que sucedeu o art. 55 da Lei 8.212. A
conclusão, também, se extrai do mérito do voto do relator no RE 566.622, que, neste ponto, não
foi vencido em suas conclusões. As conclusões em que foi vencido foram exigir lei
complementar para tudo, quando para estabelecer procedimento para certificar as entidades com
o escopo de controlar e fiscalizar a imunidade das entidades tidas por beneficentes pode ser por
lei ordinária, que esteja em compatibilidade com a Constituição.
Prossigo anotando que Sua Excelência Ministra Rosa Weber lembrou, nas
palavras de Sua Excelência Ministro Luís Roberto Barroso, que a lei ordinária não pode, a
pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, impor uma
limitação material ao gozo da imunidade. Ela pode normatizar requisitos subjetivos associados à
estrutura e funcionamento da entidade beneficente, desde que isso não se traduza em
interferência com o espectro objetivo das imunidades. Demais disto, Sua Excelência Luís
Roberto Barroso afirmou em sua manifestação própria nos aclaratórios “que uma coisa é
procedimento e outra coisa é exigência material.”
Sua Excelência Ministra Rosa Weber destaca, também, que, para Sua Excelência
o Ministro Luiz Fux: “Então, basicamente, tudo aquilo que influi diretamente da imunidade
reclama lei complementar, e aqueles aspectos procedimentais de habilitação de documentos,
apresentação dos documentos para ver a categorização da sociedade como beneficente se
submetem a uma lei ordinária para a qual não há necessidade de quorum específico para isso.”
Recorda, Sua Excelência Ministra Rosa Weber, que para Sua Excelência o
Ministro Dias Toffoli: “a lei complementar está reservada aos requisitos para a concessão da
referida imunidade, e a lei ordinária, não só a lei ordinária, mas também os regramentos –
existem vários regramentos infranormativos aí, não só infraconstitucionais, mas infralegais –
que são emitidos pelos órgãos públicos a respeito do tema, não podem estabelecer requisitos,
eles estabelecem, evidentemente, procedimentos”.
Sua Excelência Ministra Rosa Weber informa que, para Sua Excelência o
Ministro Ricardo Lewandowski: “o que diz respeito a questões relativas à fiscalização, à
certificação, eu acho que a lei ordinária é suficiente. Então, é preciso fazer uma distinção entre
esses requisitos materiais para o reconhecimento da imunidade e esses aspectos que eu
chamaria de procedimentais. Para isso, basta uma lei ordinária a meu ver.”

2 Trechos em "aspas" neste parágrafo extraídos da Nota SEI n.o 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME
(dispensando de contestar e recorrer, apesar das suas várias ressalvas).

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

Em complemento, Sua Excelência Ministra Rosa Weber, afirma que “a maioria
do Colegiado reconhece a necessidade de lei complementar para a caracterização das
imunidades propriamente ditas, admitindo, contudo, que questões procedimentais sejam
regradas mediante a legislação ordinária.” Consigna que no seu entendimento “[n]ão paira
dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do campo semântico abarcado pelo
conceito constitucional de ‘entidades beneficentes de assistência social’, por inerente ao campo
das imunidades tributárias, sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante
disposto no art. 146, II, da Carta Política”.
Pontua, lembrando decisão de Sua Excelência Ministro Dias Toffoli, na ADI
1802, que o entendimento da Corte é “no sentido de reconhecer legítima a atuação do legislador
ordinário, no trato de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria
caracterização da imunidade.” Isto é, transcrevendo decisão da ADI 1802: “Os aspectos
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da
regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária”.
Logo, após amplos debates na Excelsa Corte e diante da tese reformulada no
Tema 32 da Repercussão Geral, pode-se afirmar que naquilo que importe à definição do modo
beneficente e de atuação das entidades beneficentes e de assistência social, bem como aos limites
do gozo da garantia constitucional a regulamentação será dada por lei complementar,
competindo a lei ordinária questões meramente procedimentais sobre controle e fiscalização das
entidades, inclusive pela certificação. Logo, sendo possível lei ordinária para certificação,
controle e fiscalização em conformidade com a Constituição.
Nesta senda, cumpridas as contrapartidas – no caso específico inclusive com
certificação atestando o cumprimento do “modo beneficente” –, não é necessária a requisição ao
INSS ou a Receita Federal (órgão arrecadador atual) para gozo da imunidade, ainda mais, se este
requerimento é um requisito adicional (além das contrapartidas do “modo beneficente”) a impor
suspensão ao gozo da imunidade. Ora, a limitação ao gozo exige lei complementar e a regra do §
1.o do art. 55, em uma interpretação limitadora, constitutiva de imunidade a partir de deferimento
e partir de protocolo (regulamentação), não foi veiculado em lei complementar.
Tanto é que a Nota SEI n.o 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME
(dispensando de contestar e recorrer, apesar das suas várias ressalvas) infere ser conclusivo que
para a Excelsa Corte3:
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
(...)
e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de 1998, também foram declarados
formalmente nulos pela Corte, demonstrando que (e.1) a estipulação de um marco
temporal para as condicionantes exigidas para a fruição da imunidade e (e.2) o
cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos restringem a extensão
da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar. (grifei)
Pretender que a fruição só ocorra após o deferimento do requerimento ao INSS
(ainda que retroaja ao protocolo), tendo o órgão público prazo de trinta dias para deliberar (em
prazo impróprio, ainda que exista consequências regulamentares para a demora que possa surgir

3 Em julgamento pretérito deste Colegiado – Acórdão CARF n.o 2202-006.801, sessão de 06 de julho de 2020 –, este
Conselheiro ponderava observar a dispensa de contestar e recorrer na nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da
Lei n.o 10.522, de 2002.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

na análise), na forma literalmente explicitada no § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212, e sem efeito
declaratório ao nascedouro da imunidade ao cumprimento das condicionantes (retroativo à
origem da imunidade, e não apenas a data do protocolo ou de eventual publicação do ato), não é
compatível com o Tema 32 da Repercussão Geral. Especialmente, repita-se, quando já atendidas
as contrapartidas condicionantes à imunidade, inclusive na forma certificada.
O contexto acima descortinado possibilita concluir assistir razão ao Preclaro
relator Conselheiro Martin da Silva Gesto, que, aliás, foi assertivo em suas razões de decidir.
Aliás, para ampla reflexão, importante dizer, como acima já pontuei, que no
regime da atual Lei 12.101, que regula hodiernamente aspectos da imunidade do art. 195, § 7.o,
da Carta da República, o art. 314 da Lei 12.101 é aproximado do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.2125
(sendo seu sucessor) e foi efetivamente declarado inconstitucional na ADI n.o 4.480, inclusive já
julgados embargos de declaração da Procuradoria da Fazenda Nacional (ao tema da Nota SEI
referenciada pendia a modulação, que não ocorreu ao seu julgar os aclaratórios). Veja-se o que
Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes afirmou:

... cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
sumulado, com o qual estou de acordo, no sentido de que:
“O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”. (Súmula 612,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9.5.2018, DJe 14.5.2018)

Nesse contexto, entendo que o exercício da imunidade deve ter início assim que
os requisitos exigidos pela lei complementar forem atendidos. (grifei)

Colho, a propósito, da manifestação da Procuradoria-Geral da República que
esse dispositivo [art. 31, Lei 12.101], “ao estabelecer o termo inicial para que as
entidades possam exercer o direito à imunidade da contribuição para a seguridade
social, trata de tema relativo aos limites da garantia constitucional, adentrando
matéria submetida à reserva de lei complementar” (eDOC. 13, p. 14). (grifei)

Assim, entendo formalmente inconstitucional o artigo 31 da Lei 12.101/2009.
Demais disto, penso que, na forma como estou acompanhando a relatoria,
aplicando o Tema 32, não há qualquer violação à Súmula CARF n.o 2, pois, no caso concreto,
podemos afirmar haver distinguishing. Os fatos e a matéria de direito não permitem que haja
subsunção deles ao escopo sumular e deixo expresso meu entendimento por todas as razões
apresentadas. Ademais, é dever informar que a Excelsa Corte, no RE 566.622, ordenou a
suspensão, pelo CARF, de todos os processos relativos ao Tema 32 da Repercussão Geral,
enquanto não sobreviesse decisão definitiva, e o Egrégio Conselho, após julgamento dos
primeiros aclaratórios, àqueles interpostos pela Fazenda Nacional, entendeu que o julgamento se
tornou definitivo para a Administração Tributária, ainda que sem trânsito em julgado (pendente
segundo aclaratórios, agora do contribuinte), ordenando que todos os processos com a temática
voltassem a tramitar e aqui estamos a julgar estes autos respeitando o disciplinado pela
Administração.
Além do mais, a Câmara Superior de Recursos Fiscais apreciou matéria similar,
sem qualquer alegação de afronta a enunciado sumular, confira-se o Acórdão CARF n.o

4 Lei 12.101, Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data
da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
5 Lei 8.212, Art. 55, § 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

9303-010.974, que, a despeito de tratar da ausência do CEBAS, na forma do inciso II do art. 55
da Lei 8.212, finda por implicar na ausência do requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212.
Deveras, não se está, por meio deste julgamento, declarando a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212, mas sim reconhecendo que a conclusão
do Recurso Extraordinário n.o 566.622, com Repercussão Geral, e outras ratione decidendi
expostas pela Excelsa Corte, incluindo o julgamento de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei
12.101 (ADI 4.480 tangenciando matéria análoga e substitutiva do procedimento do art. 55 da
Lei 8.212), permitem inferir que o próprio Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme
a Constituição fixando a Tese do Tema 32, que todos devem obrigatoriamente observar, nestes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
Observe-se, até mesmo, que a concessão do CEBAS no caso concreto, com seu
efeito declaratório (Súmula 612 do STJ), sinaliza que a imunidade do art. 195, § 7.o, da
Constituição Federal, impõe o gozo imediato do benefício, haja vista que atendidas as
contrapartidas, às condicionantes, do modo beneficente (por relato da própria fiscalização ao
informar que a única pendência é o pedido do § 1.o, como se este fosse constitutivo).
Não se deve exigir a formulação do requerimento (Lei 8.212, art. 55, § 1.o) como
condição intransponível ao gozo da benesse Constitucional (uma limitação ao poder de tributar)
frente a Tese do Tema 32. Este é o ponto!
Tal dispositivo (Lei 8.212, art. 55, § 1.o, normatizando casos da época de sua
vigência) deve ser lido em conformidade com o RE 566.622 e a Tese firmada no Tema 32 da
Repercussão Geral, de modo que a sua compatibilidade, para tais fins, indica que no processo de
fiscalização para averiguar a condição imune declarada pela entidade – em controle de
declaração de GFIP e de não recolhimentos tributários –, pode a autoridade fiscal proceder a
análise da documentação e constatar, ou não, o atendimento do modo beneficente, procedendo
com sua atividade fiscalizatória, sem óbices. Se constatar o modo beneficente, como o fez no
caso concreto, não deve autuar sob fundamento de ausência do requerimento que não teria o
efeito constitutivo.
Entretanto, como o caso dos autos caminhou em sentido oposto, entendendo a
fiscalização que o requerimento é elemento constitutivo do direito a imunidade (que o protocolo
do requerimento estipula o marco temporal para as condicionantes exigidas para fruição da
imunidade), e procedeu com o lançamento da exigência fiscal referente a tributos em que ocorre
a limitação ao poder de tributar, sigo as razões de decidir do RE 566.622 e a Tese firmada no
Tema 32 para cancelar o lançamento. Entendo, e repito, a Excelsa Corte ordenou a observância
por todos do Tema 32 da Repercussão Geral e este foi firmado a partir de suas razões de decidir,
no RE 566.622, aplicando-se o entendimento ao contencioso administrativo fiscal de
determinação e exigência do crédito tributário, evitando-se, inclusive, sucumbências
desnecessárias ao Poder Público.
Ante o exposto, meu voto é no sentido de acompanhar a relatoria para dar
provimento ao recurso, respeitando a orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo a
cancelar o lançamento.
É minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.123 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000119/2010-49

Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital